Tribunal: STF
Processo: MS 38022
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em mandado de segurança. Falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Ausência de qualquer razão suficiente a ensejar a reforma da decisão. Não conhecimento do agravo.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar especificadamente, na petição de agravo interno, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Precedentes.



    2. A agravante não desconstitui a motivação da decisão atacada nem aduz qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a reproduzir, essencialmente, os argumentos apresentados na exordial do mandamus.



    3. Agravo interno do qual não se conhece.